Tribunal: STF
Processo: RHC 255602
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 709.975/RS (e-doc. 64).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 121, § 2º, inc. V, do Código Penal (homicídio qualificado). A condenação transitou em julgado em 10/08/2015.  



    3. Em 30/11/2021, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 50). Seguiu-se o protocolo do mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.  



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que a condenação teve como fundamento prova ilícita, consubstanciada em interceptações telefônicas emprestadas de outro processo, sem a devida observância da cadeia de custódia e do contraditório. Alega que não foram juntados aos autos os áudios originais, as decisões judiciais que autorizaram as interceptações nem os respectivos alvarás. Ressalta que o material compartilhado se limitou a degravações parciais, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Afirma, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, relativa a nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que não tenha sido arguida em sede de apelação. Aponta a ausência da oitiva da vítima sobrevivente em plenário, em violação ao disposto no art. 473 do Código de Processo Penal. Argumenta que a condenação do recorrente, na qualidade de mandante do crime, baseou-se exclusivamente em trechos das referidas interceptações, e que a pena-base foi majorada em um ano com fundamento em circunstâncias extraídas dessas mesmas provas, cuja licitude é questionada.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da prova utilizada, com a consequente anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.



    6. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, requer a negativa de provimento (e-doc. 90). A Procuradoria-Geral da República juntou parecer, manifestando-se pelo não provimento (e-doc. 97).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República, trata-se de condenação oriunda de processo-crime no qual o recorrente foi pronunciado em 17/02/2011, sendo a matéria alusiva à nulidade das interceptações telefônicas analisadas por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu em 25/04/2013, sobrevindo o trânsito em julgado do título condenatório em 10/08/2015, tendo sido a impetração no STJ formalizada em 30/11/2021, ou seja, passados mais de 6 anos e 3 meses. O reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna. Ante a relevante passagem de tempo entre os pronunciamentos das instâncias antecedentes e o protocolo da impetração no STJ e deste recurso ao STF, torna-se imperativo o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, a partir dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, assentou que não se verificou violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a interceptação telefônica, utilizada como prova emprestada, foi regularmente deferida em processo no qual o próprio recorrente figurava como parte, e a defesa teve amplo acesso ao material, podendo exercitar o contraditório de forma plena. Ainda, reconheceu-se que a ausência de oitiva da vítima em plenário foi justificada por razões idôneas, não se tratando de nulidade processual, conforme interpretação do art. 201 do Código de Processo Penal. Eis o teor do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM PLENÁRIO. DISPENSA JUSTIFICADA. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, a Corte de origem ressaltou que a defesa teve amplo acesso à totalidade do material oriundo das interceptações telefônicas, não logrando o agravante apontar razões suficientes e aptas para infirmar essa conclusão. 



    2. A prova emprestada foi produzida em processo em que o paciente, ora agravante, também figurava como parte, foi deferida judicialmente e a defesa teve oportunidade ampla de contraditá-la. 



    3. De acordo com o artigo 201 do Código de Processo Penal, "sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações". Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que a oitiva da vítima, embora recomendável, não é imprescindível para a validade da ação penal. 



    4. In casu, verifica-se que foram declinadas justificativas plausíveis e idôneas para a dispensa da oitiva do ofendido em plenário do Tribunal do Júri. 



    5. Para inverter a conclusão a que chegou a Corte local seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se compatibiliza com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.



    6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 66; grifos nossos)



    11. Considerado tal quadro, conforme já destacou o STJ, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator